Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, I, II e III do CPC/15, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.